Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO. SENTENÇA COLETIVA. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §§ 3 E 5o DO CPC/15. FAIXAS PERCENTUAIS E ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.142 DO E. STF. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE COM A TESE FIXADA.
1. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição constituem os fundamentos dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade deles. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita.
2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. De acordo com os parâmetros e as condicionantes que foram instaurados, inseridos e deliberados no julgamento em sede do Colegiado, tem-se que o acórdão ora recorrido encontra-se na mesma linha do que restou decidido pelo Tema 1.142 do e. STF, razão pela qual inexistem vícios no julgamento.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.